Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR I. CÉDULA RURAL. QUITAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DO EXPURGOS. ÔNUS DA SUCUMBNÊNCIA.
1. A instituição bancária não tem o dever de guardar títulos após o escoamento do prazo prescricional.
2. Por consequência, não pode ser compelida a entrega-lo ou apresenta-lo em juízo, de maneira que não se pode falar que foi que deu causa à propositura da ação.
3. Vencida a parte autora, deve responder pelos ônus da sucumbência.
4. Negou-se provimento ao recurso. Maioria.